Tribunal: STF
Processo: HC 266827
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial — AREsp 2.614.535/AL, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 367 DO CPP. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
Agravo regimental improvido (doc. 20, p. 1).

Nesta impetração, busca-se a concessão da ordem:

[...] para o fim de reconhecer a nulidade da decisão que determinou a citação por edital do paciente, desconsiderando-se, por consequência, o período de indevida suspensão do prazo prescricional, declarando-se, então, a extinção da punibilidade, haja vista ter ocorrido a prescrição retroativa, por ser de inteira Justiça (doc. 1, p. 9).

É o relatório. Decido.

Este habeas copus é inviável.

Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que conheceu do AREsp 2.614.535/AL para não conhecer do recurso especial, expondo os seguintes fundamentos:

O agravo é tempestivo e impugna os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
O agravante pretende o afastamento da aplicação da Súmula 7/STJ, sob o fundamento de que não haveria necessidade de reexaminar fatos e provas, mas apenas de proceder à revaloração jurídica de fato incontroverso: a nulidade da citação editalícia.
Contudo, não lhe assiste razão.
O Tribunal de origem, ao examinar a validade da citação por edital, assentou que o réu abandonou o processo e não informou ao juízo sua mudança de endereço, o que justificou a decretação da citação editalícia e, por conseguinte, a aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal.
Transcrevem-se, a propósito, os seguintes trechos do acórdão recorrido (fl. 842):
Primeiramente porque o acusado abandonou o processo, não informando ao juízo sua mudança de endereço, ou seja, foragiu do distrito da culpa visando ludibriar a justiça, e assim, permanecer impune.
[...] Segundo porque diante da alteração legislativa trazida pela Lei nº 11.719/2008, para beneficiar os réus de modo geral, o mesmo deixou de ser citado para apresentar defesa e dar prosseguimento a instrução processual, foragindo do distrito da culpa, não podendo ser, por isso, beneficiado por sua própria torpeza.
Rever tais premissas exige reexame das circunstâncias específicas do caso concreto, como as diligências empreendidas para localização do acusado, a efetiva ciência da ação penal e os fundamentos adotados para suspensão do processo, providências que encontram óbice na Súmula 7/STJ.
Registre-se que os precedentes citados pela defesa (REsp n. 1.917.988/RS e AgRg no REsp n. 1.359.746/MG) não se aplicam ao caso. No primeiro, discutia-se a tipicidade material em crime de tráfico de drogas, com base em fatos incontroversos e na ausência de prova de mercancia. No segundo, também a partir de quadro fático definido (arrombamento de padaria), admitiu-se a revaloração jurídica para afastar o princípio da insignificância, em razão da maior reprovabilidade da qualificadora.
No caso presente, contudo, trata-se de nulidade processual, cujos fundamentos dependem de elementos fáticos controvertidos, como o abandono do processo, a fuga do distrito da culpa e a regularidade da citação por edital, todos expressamente contestados pela parte agravante, o que torna incabível sua desconstituição na via especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afastado a possibilidade de reexame, em sede de recurso especial, da legalidade da citação por edital nos casos em que a controvérsia se apoia em elementos fático-probatórios, como na hipótese dos autos (AgRg no AREsp n. 197.544/MG, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/8/2015).
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, em seu regimental, argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática ora combatida, a qual deve ser mantida in totum pelos seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 20, pp. 3-4 — grifei).

Assim, a ausência de expressa manifestação do STJ sobre a questão suscitada pela defesa impede que seja examinada diretamente pelo Supremo Tribunal Federal neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados: HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016; HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017; e RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator